Tribunal: CARF
Processo: 12448.930348/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930348/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.456 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
VENDA
DE
MEDICAMENTOS
OFICINAIS
OU
MAGISTRAIS.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
A manipulação de produtos classificados com o código TIPI 30.03 e 30.04 para
a venda a clínicas ou hospitais, estando os produtos de tal atividade incluídos
no escopo do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, é considerada industrialização,
sendo submetidas à tributação da Cofins nas alíquotas ali descritas, e,
consequentemente, é inaplicável a redução a zero das alíquotas incidentes
sobre a receita bruta de venda prevista no art. 2o daquela lei
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PATRONOS. SÚMULA CARF No 110.
Nos termos da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao Sujeito Passivo a prova de seu direito creditório. As provas
apresentadas ao processo são suficientes para a decisão de mérito, não sendo
cabível a realização de diligência.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930348/2012-03
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930348/2012-03

Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Em apreciação Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação (DCOMP) no 39045.30540.160712.1.3.04-7848, não homologada pela Delegacia
da Receita Federal – RJ em virtude da inexistência de crédito disponível no pagamento que
fundamentaria o direito creditório informado, conforme observa-se no Despacho Decisório de fl.
20.
Segundo a recorrente, apesar de ajustar seu Dacon reduzindo o montante do
débito apurado na competência do pagamento (01/2010), não realizou tempestivamente a
retificação de sua DCTF, o que ocasionou a não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão, apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência em
virtude da falta de comprovação do direito creditório, conforme ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a procedência do seu direito creditório.
Conforme se extrai do recurso apresentado, o crédito declarado ao Fisco teve
origem em equívoco na tributação pelo PIS e Cofins das mercadorias vendidas pelo contribuinte.
Defende que seus produtos deveriam ser classificados nas posições 30.03 e 30.04 da TIPI,
portanto, tributados à alíquota zero nos termos da Lei no 10.147/00.
Como prova do alegado, juntou aos autos cópia dos extratos de retificação das
declarações apresentadas à Receita Federal do Brasil, bem como várias notas fiscais que
comprovariam a venda realizada de mercadoria tributada à alíquota zero.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930348/2012-03

Fundamenta ainda seu recurso na relativização da confissão de dívida dos débitos
declarados em DCTF e no Princípio da Verdade Material, sendo dever da administração pública
buscar a verdade dos fatos de ofício, apoiando seus argumentos em decisões do próprio CARF.
Por fim, pede pelo provimento integral do recurso ou conversão em diligência
para apreciação dos documentos juntados aos autos, com intimação pessoal dos patronos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já brevemente exposto em relatório, trata-se de Declaração de
Compensação fundamentada em crédito de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins
do Período de 01/2010.
Conforme se extrai do Recurso Voluntário, a recorrente verificou que realizou a
classificação fiscal de suas mercadorias vendidas indevidamente, resultando em reconhecimento
de débito de PIS e Cofins a maior de forma indevida.
Segundo a Lei no 10.147/00:
“Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:(Redação dada pela Lei no 12.839, de
2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por
cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930348/2012-03

tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.”
(grifou-se)
Com a reclassificação de suas mercadorias, estando incluídas na previsão do art.
2o da Lei no 10.147/00, tributadas à alíquota zero, o contribuinte realizou a retificação de seu
Dacon, reduzindo o montante do tributo devido e, portanto, fundamentando o seu direito
creditório, porém, não realizou a retificação da DCTF antes da emissão do Despacho Decisório.
O tema é recorrente no âmbito do CARF, onde vem sendo sedimentada
jurisprudência primando pela prevalência da Verdade Material em detrimento das exigências
acessórias, mesmo diante da retificação de DCTF após a emissão do Despacho Decisório em
PER/DCOMP.
Nos julgamentos realizados por este Conselho, em sua maioria, tem-se inclusive
aceitado a juntada de documentação em sede de Recurso Voluntário como prova do direito
creditório em litígio, sendo determinadas diligências para que a autoridade fiscal possa apreciar
os documentos acostados aos autos.
Em que pese as notas fiscais anexadas ao presente processo pela recorrente em seu
recurso, a matéria fática em discussão torna-se inócua quando verificado o fundamento de direito
alegado.
Como já exposto, a recorrente fundamenta a retificação de suas declarações (e seu
crédito) com base no art. 2o da Lei no 10.147/00, alegando não ser pessoa jurídica industrial ou
importadora, conforme demonstrou às fls. 63 e 64:
“Regulamento do IPI – Decreto no 7.212/10:
Art. 5o. Não se considera industrialização:
[...]
VI – a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de medicamentos
oficinais e magistrais, mediante receita médica;”
Entretanto, ao se observar as Notas Fiscais juntadas aos autos, verifica-se que o
contribuinte não se enquadra no art.5o do Regulamento do IPI acima exposto, já que não realiza
“venda direta a consumidor, de medicamentos oficinais e magistrais, mediante receita médica.”.
Em verdade, todas as Notas juntadas aos autos comprovam vendas de
medicamentos a laboratórios, distribuidoras de medicamentos, empresas de assistência médica e
similares. Não há sequer um documento que faça prova da venda “mediante receita médica” ao
consumidor final, como exige a exceção prevista no Decreto no 7.212, de 2010.
O tema inclusive foi tratado posteriormente na Solução de Consulta Cosit no
48/2018, quando se destacou que a venda de medicamentos oficinais e magistrais para clínicas,
hospitais e médicos é considerada industrialização:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930348/2012-03

MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INDUSTRIALIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA. CRÉDITO PRESUMIDO.
A manipulação de medicamentos oficinais e magistrais para a venda a clínicas, hospitais
e médicos é considerada industrialização, estando os produtos de tal atividade
incluídos no escopo do art. 1o da Lei n° 10.147, de 2000, com alterações, que apenas
alcança os produtos nele citados, estão submetidos ao regime concentrado de tributação
da Cofins e, consequentemente, é inaplicável a redução a zero das alíquotas
incidentes sobre a receita bruta de venda prevista no art. 2o daquela lei.
[...]”[
(grifou-se)
O CARF inclusive já teve oportunidade de apreciar outros períodos relativos ao
mesmo contribuinte, decidindo de forma unânime pela improcedência do recurso, como no
Acórdão no 3003-000.033, de lavra o i. Conselheiro Marcos Antônio Borges:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO PESSOAL DE PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
A norma que regula o Processo Administrativo Fiscal Federal não traz previsão da
possibilidade da intimação dar-se na pessoa dos advogados do recorrente, tampouco o
Regulamento do CARF apresenta regramento nesse sentido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável
ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este
desígnio.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INDUSTRIALIZAÇÃO.
A manipulação de produtos classificados com o código da TIPI 30.03 e 30.04 para a
venda a clínicas ou hospitais, estando os produtos de tal atividade incluídos no escopo
do art. 1o da Lei n° 10.147, de 2000, com alterações, é considerada industrialização,
sendo submetidos à tributação da Cofins nas alíquotas ali descritas, e,
conseqüentemente, é inaplicável a redução a zero das alíquotas incidentes sobre a
receita bruta de venda prevista no art. 2o daquela lei.
Recurso Voluntário Negado.”
Ademais, quanto a necessidade de diligência e apreciação probatória, entendo que
os documentos juntados aos autos são suficientes para verificar a improcedência do recurso ora
em litígio, desnecessária, portanto, análise ou produção de novas provas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.456 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930348/2012-03

Destaque-se que, assim como decidido pelo colegiado de primeira instância, cabe
ao recorrente a apresentação de prova constitutiva de seu direito creditório, fato não observado
no presente caso.
Por fim, quanto à solicitação de intimação pessoal dos patronos, no processo
administrativo fiscal é incabível tal prática, inclusive, é o que dispõe expressamente a Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal Administrativo:
“Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.”

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital